Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722619-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA REGINA CARVALHO LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCIA REGINA CARVALHO LOPES contra o acórdão no 1930805 (ID 65081849) proferido pela 2a Turma Cível desta Corte que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. Inicialmente, foi interposto o Agravo de Instrumento com pedido liminar de ID 59835312 contra decisão na origem que revogou a gratuidade de justiça. Em decisão de ID 60043665, a parte agravante foi intimada para juntar o preparo referente ao recurso. Comprovante de preparo recursal juntado aos autos (ID 60127552). Em decisão monocrática, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela (ID 60294214). A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 61727511). Ao julgar o mérito recursal, entendi pela não demonstração suficiente dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça e neguei provimento ao recurso, sendo o entendimento confirmado pela maioria dos julgadores (ID 65081849). A parte agravante, então, apresentou Agravo Interno (ID 66156672) contra o acórdão no 1930805 desta 2a Turma Cível. Nas razões recursais do agravo interno, a parte agravante afirma que preenche os requisitos para a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Sustenta ter descontos automáticos em sua conta bancária por empréstimos realizados com a parte agravada, além de ter despesas cotidianas fixas, o que aduz comprometer seu orçamento mensal. Alega, ainda, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, e que desconsiderar a declaração é uma violação ao direito de acesso à justiça. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para reformar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, com a concessão do benefício em caráter definitivo para que possa prosseguir na ação sem custas processuais. Há isenção de preparo, nos termos do art. 265, § 1o, do Regimento Interno desta Corte. É o relatório. Decido. Conforme prevê o artigo 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Já o artigo 1.021 do mesmo diploma legal informa que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. No mesmo sentido, o artigo 265 do Regimento Interno desta Corte dispõe que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias. Assim, o agravo interno é cabível apenas para impugnar decisões monocráticas, não sendo utilizado para reformar decisões colegiadas. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior" (AgInt no AgRg nos EDcl na Rcl 15.978/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 22/11/2018). 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.952.862/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.) Grifo nosso De igual modo, assim entende a 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 28, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. 2. Afigura-se inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão proferido pelo colegiado desta e. 2a Turma Cível, porque ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento. 3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não tem o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida impositiva. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1684700, 0728603-07.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2023, publicado no DJe: 03/05/2023.) Grifo nosso No caso, a agravante interpôs agravo interno contra o acórdão 1930805 (ID 65081849) proferido pelo colegiado da 2a Turma Cível desta Corte. Assim, é inadmissível o recurso. Deixo de aplicar a multa pela interposição de agravo interno manifestadamente inadmissível nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, porque essa condenação depende de manifestação colegiada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 1021, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília, 18 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator